Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA. PRISÃO CIVIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. A prisão civil por dívida de alimentos tem por objetivo atender às necessidades emergentes do alimentando, e, por isso, não tem o intuito de possibilitar a punição pelo inadimplemento ou a remição da dívida antiga.
2. No caso em exame a alimentanda já é adulta (23 anos), e, ao menos aparentemente, é financeiramente independente.
3. Ordem admitida e concedida.